Tribunal: TJMT
Processo: 1006400-93.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006400-93.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO), SEBASTIAO FERNANDES DA SILVA - CPF: 024.975.811-34 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MAURO MENDES FERREIRA registrado(a) civilmente como MAURO MENDES FERREIRA - CPF: 304.362.301-00 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NICOLAS SANTIAGO SOARES FERREIRA - CPF: 066.857.741-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
– DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que
indeferiu a antecipação da tutela recursal ao
agravo de instrumento e
se limitando a parte recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele
decisum
, sem apresentar fundamento novo para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

2
. Recurso não provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo interno interposto por
SEBASTIÃO FERNANDES DA SILVA
em face da decisão monocrática profe
rida
pelo relator deste recurso, que
indefer
iu a
antecipação dos efeitos da
tutela
pretendida no
r
ecurso de agravo de instrumento
.

Consta dos autos que SEBASTIÃO FERNANDES DA SILVA interpôs recurso de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juízo
da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira (MT) que, nos autos do processo judicial n.
1001292-74.2023.8.11.0079
, indeferiu sua pretensão
pela
concessão de tutela provisória de urgência, consistente na
suspensão do Processo Administrativo n. 7717/2022
,
com o objetivo de impedir a inscrição de
seu nome na
dívida ativa e demais atos de constrição e/ou execução.

Em decisão monocrática proferida pelo relator do
recurso
de agravo de instrumento foi
indeferida a antecipação da tutela recursal pretendida pela ora agravante,
porquanto não evidenciados os requisitos necessários para a sua concessão (Id.
206442650
).

No presente agravo interno (Id.
210482181
), a parte recorrente SEBASTIÃO FERNANDES DA SILVA reforça a ex
istência de vício
no Processo Administrativo n. 7717/2022
que conduz à
sua
nulidade, mais precisamente em relação à notificação encaminhada para endereço diverso do seu, culminando com a repetição do ato pela via
editalícia
e sem esgotar todos os meios cabíveis, violando o devido processo legal e os
princípios da ampla defesa e do contraditório.
Nesses termos,

pleiteia

a reforma da deci
são impugnada, de modo que seja concedida a antecipação
da tutela
recursal, consubstanciada em ordem para que seja suspenso o andamento do Processo Administrativo n. 7717/2022 até o julgamento de mérito da ação na origem.

A parte recorrida
ESTADO DE MATO GROSSO
apresentou manifestação
no Id.
216792165
. Em síntese,

sustentou o acerto da decisão impugnada diante da ausência de demonstração da probabilidade de provimento do recurso
. Reforça a legalidade dos atos praticados no âmbito do Processo Administrativo n.
7717/2022
, especialmente a notificação materializada por edital.
Nesses termos, pugna pelo não provimento do recurso de agravo interno,
com a manutenção da decisão recorrida.

Juízo de retratação negativo (
CPC,
art. 1.021, §

2º
)
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto por
SEBASTIÃO FERNANDES DA SILVA
em face da decisão monocrática proferida pelo relator do recurso de agravo de instrumento, que indeferiu a antecipação da tutela recursal, consubstanciada na suspensão do Processo Administrativo n. 7717/2022 com o objetivo de impedir a inscrição do seu nome em dívida ativa e demais atos de constrição e/ou execução.

Pois bem.

Importante registrar que não

desconheço a regra do artigo 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil, que impõe a vedação ao relator de se limitar à reprodução da decisão agravada para julgar improcedente o agravo.

A propósito:

“(...) ocorrendo
a
manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, §3º, do CPC”.
(
STJ. ARESP n. 1.020.939/RS, R
el
ator
Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma,
DJe
13.05.2019).

De outro lado, compete ao a
gravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, em atenção ao que dispõe o mesmo diploma processual.

Em análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que as impug
nações trazidas pela
agravante, não têm força suficiente para alterar a decisão monocrática
.

Sabe-se que o contraditório e a ampla defesa são princípios fundamentais constantes na Carta Magna de 1988 (CF, art. 5º, inciso LV), os quais devem ser observados em procedimentos judiciais e administrativos,
sob pena
de infringir outros princípios com igual status, a exemplo da dignidade da pessoa humana, princípio central do sistema jurídico pátrio.

A Lei Estadual n. 7.692, de 1º de julho de 2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, ao tratar sobre os princípios que devem ser observados pela própria Administração Pública, bem assim quanto à publicidade dos seus atos e a forma que deve ser verificada para que seja considerada válida, estabelece:

“Art.
4º A
Administração Pública Estadual obedecerá
, dentre outros, aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade,
ampla defesa
, contraditório e segurança jurídica.

[...]

Art. 24
A Administração Pública Estadual deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade
, respeitados os direitos adquiridos,
sempre assegurando a ampla defesa e o contraditório
.

[...]

Art. 29
Salvo norma expressa em contrário,
a
publicidade dos atos administrativos consistirá em sua publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso,
ou, quando for o caso, na citação ou intimação do interessado.

[...].

Art. 38 No curso de qualquer procedimento administrativo, as citações e intimações, quando feitas pessoalmente ou por carta com aviso de recebimento, observarão as seguintes regras:

I -
constitui
ônus
do requerente informar
seu endereço para correspondência, bem como alterações posteriores;

II -
considera-se
efeti
vada a intimação por carta com s
ua entrega no endereço fornecido pelo interessado;

III - na citação e intimação pessoal, caso o Destinatário se recuse a assinar o comprovante de recebimento, o servidor Encarregado certificará a entrega e a recusa;

IV -
quando
o particular estiver
representado nos autos por procurador, a este serão dirigidas
as intimações, salvo d
isposição expressa em
contrario
.

[...]

Art. 40 O desatendimento à intimação não importa o reconhecimento da verdade dos fatos, nem a renúncia a direito pelo administrado.

Parágrafo único. No prosseguimento do processo administrativo,
será garantido direito de ampla defesa ao interessado.

Art.
41
Devem ser objeto de intimação os atos do processo que resultem para o interessado em imposição de deveres, ônus, sanções ou restrição ao exercício de direitos e atividades e atos de outra natureza, de seu interesse.
”

[sem destaque no original]

Segundo o art. 98 da Lei Complementar Estadual n. 38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente):
“As infrações ambientais são apuradas em processo administrativo próprio,
assegurado o direito de ampla defesa e o contraditório
, observadas as disposições desta lei complementar”
.
[sem destaque no original]

Atente-se
, ainda, as seguintes disposições contidas no
Decreto Estadual n. 1.986/2013
(
Dispõe sobre os procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente; a imposição de sanções; a defesa; o sistema recursal e a cobrança de multa, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio
Ambiente-SEMA
/MT)
, aplicável no caso, pois vigente ao tempo dos atos impugnados
– revogado pelo Decreto Estadual n. 1.436 de 18 de julho de 2022
:

“Art. 2º
O procedimento para apuração das infrações ambientais inicia com a lavratura do Auto de Infração e demais termos referentes à prática do ato infracional,
sendo assegurado ao autuado o direito ao
contraditório e ampla defesa
, assim como os recursos administrativos inerentes.

[...].

Art. 4 º
A intimação do Auto de Infração e demais termos que eventualmente o acompanharão dar-se-á das seguintes formas:

I -
pessoalmente
;

II -
por
seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV -
por
edital, se estiver o autuado em lugar incerto ou não sabido.

[...]

§ 9º No caso de devolução do aviso de recebimento pelos CORREIOS, sem que tenha sido cumprida a intimação, com a informação de que não foi possível efetuar sua entrega, o setor responsável pela emissão
da mesma
promoverá a intimação por edital.

§ 10.
A intimação por edital será publicada uma só vez, na Imprensa Oficial do Estado, considerando-se o início da contagem do prazo a partir do quinto dia após a publicação.
”

[sem destaque no original]

No caso,
infere-se da cópia do Processo Administrativo n.
7717/2022 (Id.
206166178
), mais precisamente do
Auto de Infração n. 22043542 e do Termo de Embargo/Interdição n. 22044389, ambos datados de 07.3.2022, que a parte agravante declinou ao órgão ambiental estadual como sendo seu endereço para correspondência:
Rua Capitão Serafim de Barros, Quadra 086, Lote 17, Bairro Jardim Rio Claro,
Município de Jataí (GO), CEP: 75800-000
(Id.
206166178
, p.
02-03)
.

Verifica-se que o órgão processante
encaminhou
para o endereço acima
descrito
correspondência com aviso de recebimento com o objetivo de cientificar/notificar a parte
agravante/a
utuada em relação à conduta
descrita no auto de infração acima referido,
de modo que pudesse
apresentar defesa administrativa
no aludido processo
, nos termos do art. 12 do Decreto Estadual n. 1.986/2013
.

No entanto, considerando que a correspondência
foi
devolvida pelos Correios sem que a entrega fosse materializada
(Id.

206166178
, p. 13
)
,

a parte
agravante
/autuada foi notificada via edital,
consoante consta do
Diário
Oficial n.
28.243
de 13.5.2022

(Id.
206166178
, p.

14
)
,
com fundamento no art. 121, §1º, inciso IV, da Lei Co
mplementar Estadual n. 035/1998,
c/c art. 4º, inciso IV, §§ 9º e 10 do Decreto Estadual n. 1.986/2013 (vigente à época).

Ademais, não consta nos autos
que a parte a
gravante tenha informado endereço diverso daquele
descrito
no
s atos administrativos acima referidos
para que o órgão ambiental estadual pudesse efetivar a sua notificação, ônus que lhe é atribuído pela Lei Estadual n.
7.692
/2002, art. 38, inciso I.

A propósito, esta c. Câmara de Direito Público e Coletivo assim se manifestou:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL – AFASTADA -
NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO POSTAL – CORRESPONDÊNCIA ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DOS REGISTROS DO ÓRGÃO COMPETENTE – DEVER DA PARTE MANTER O ENDEREÇO ATUALIZADO – NOTIFICAÇÃO VIA EDITAL - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO – TESE DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – NÃO ACOLHIDA
– PROVIMENTO.

Não há que se falar em inovação recursal porquanto o ponto central em debate
, seria
a existência ou
não de prejuízo a defesa do autuado, em razão da ausência de intimação pessoal.

É válida a notificação do autuado, por meio de correspondência entregue no endereço constante dos registros do órgão ambiental, ainda que recebida por terceiro.

A parte interessada tem a obrigação de manter o seu endereço atualizado, nos órgãos administrativos de seu interesse, pois assim será assegurada a sua devida intimação.”

(
TJMT.
N.U
.
1003985-75.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Relatora DESA
.
MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2023,
Publicado
no DJE 22/11/2023)
.

Desse modo, não verifico
, ao menos nesta fase processual
,
qualquer irregularidade na notificaç
ão efetuada
via edital no Processo Administrativo
n.
7717/2022
, a ensejar a concessão da
antecipação da
tutela recursal.

Enfim, a parte agravante
não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado n
a decisão monocrática recorrida, demonstrando mero inconformismo com a conclusão adotada, razão pela qual a
insurgência recursal não comporta
provimento.

A propósito,
a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO
– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXCLUSÃO DA PARTE DO POLO PASSIVO DA LIDE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NO PROVEITO ECONÔMICO COM BASE NO VALOR TOTAL DA DÍVIDA, PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS – EXEGESE DO ART. 85, §§2º E 3º, DO CPC –
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS A AUTORIZAR A REFORMA DO
DECISUM
– MERO INCONFORMISMO
– AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

[...]

Limitando-se a Agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no
decisum
, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.”

(
TJMT.
N.U
.
1000305-47.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLAD
AS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁ
RIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/05/2024,
Publicado
no DJE 09/06/2024)
.
[sem destaque no original]

“
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
–AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUSPENSÃO EXIGIBILIDADE – RECEBIMENTO PROCESSO ADMINISTRATIVO – DIREITO
LIQUIDO
E CERTO - NÃO DEMOSNTRADO - DESPROVIMENTO.

1. Restando ausentes os requisitos para reconsideração da decisão unipessoal e se limitando o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão ali adotada, sem apresentar fundamento suficiente para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

2- Recurso conhecido e desprovido.
”

(
TJMT.
N.U
.
1016734-60.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE 20/03/2024)
.
[sem destaque no original]

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto
por
SEBASTIÃO FERNDANDES DA SILVA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024